Tribunal: TJPA
Processo: 0081768-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081768-29.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCAS RICARDO NEVES RODRIGUES LEITAO

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
.
NOMEAÇÃO. OMISSÃO DA AUTORIDADE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. VALIDADE DO EDITAL EXPIRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 161/STF. DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VERBA. NÃO OPONÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. NÃO INCIDÊNCIA. FIM DA VIGÊNCIA DO EDITAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Belém, denegou a ordem;

2. Os fatos são incontroversos no apelo, na medida em que o apelado reconhece que o apelante foi aprovado dentro do número de vagas do certame e que não foi nomeado para o cargo durante a vigência do edital do concurso;

3. Tendo o impetrante sido aprovado dentro do número de vagas, e comprovada a expiração do prazo de vigência do certame, emerge a liquidez e certeza de seu direito à nomeação para o cargo, nos termos do Tema 161 do STF;

4. Os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia. Logo, o argumento de ausência de recursos e violação à lei de responsabilidade fiscal não é oponível ao direito subjetivo à nomeação para cargo público. Precedentes do STJ;

5. No que concerne à discricionariedade do ato de nomeação, assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão;

6. O argumento de inexistência de cargos para o qual foi aprovado o apelante não merece amparo, pois nada obsta o remanejamento ou reenquadramento funcional de servidores para o cumprimento da obrigação de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital;

7. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0081768.29.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBICO

APELAÇÃO

APELANTE: LUCAS RICARDO NEVES RODRIGUES LEITÃO

ADVOGADA: Dra. ISABELLA CASANOVA DE CARVALHO, OAB/PA Nº.23.604

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id. 2228532) interposto por
LUCAS RICARDO NEVES RODRIGUES LEITÃO
contra sentença (Id. 14114778), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança,
impetrado por THIAGO DOS SANTOS MOREIRA, DIEGO CARLOS SILVA DOS SANTOS, FELIPE ARAUJO DIAS, LUCILENE DA SILVA RIBEIRO, ANDRELINO JUNIOR MESQUITA TAVARES, RAFAELA SUELLEM DE SOUZA SANCHES, FABIO FREITAS DE SOUZA E RICARDO NEVES RODRIGUES LEITÃO,

contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

denegou a ordem para nomeação e posse da impetrante no cargo de assistente administrativo gerais na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.

Em suas razões, o apelante em síntese, alega que a sentença vergastada baseou-se em jurisprudência equivocada, uma vez que não tem correlação com os fatos apresentados no
mandamus
.

Diz que não pode aquiescer com o descaso da administração pública quando as vagas disponíveis foram preenchidas por pessoas não aprovadas no Concurso Público que se inscreveu.

Argui que o ente público não pode ofertar cargo público sem prever as vagas disponíveis tampouco ofertar vagas preenchidas, com previsão de liberação, senão para fins de cadastro de reserva.

Destaca a desnecessidade de apurar o número de cargos existentes em razão da oferta pelo Edital comprovarem a existência de vagas.

Requesta o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença e por conseguinte, seja concedida a segurança para que convoque, nomeie e dê posse ao apelante no cargo de assistente de administração/Belém do Concurso Público nº. 01/2012.

Certidão de migração dos autos físicos para eletrônico (id. 14114782).

Contrarrazões sob o Id. 14114795, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da sentença.

Certificado a tempestividade das contrarrazões (id. 14114798).

Autos distribuídos à Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, em 18/05/2023, que recebe o recurso de apelação no efeito devolutivo e encaminha os autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para manifestação (id. 14142703 - Pág. 1).

No dia 03/08/2023, a Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN suscita a prevenção desta Magistrada, encaminhando os autos a minha relatoria (id. 15052065).

Parecer do Ministério Público (Id. 15797648) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Prima facie
, acolho a minha prevenção arguida, tendo em vista minha atuação como relatora no agravo de instrumento 0100892.28.2015.8.14.0000, cujas partes e objeto tratam da matéria relativa aos autos de origem nº. nº 0081768-29.2015.814.0301, relativa ao presente apelo.

Presente os requisitos de admissibilidade recursal passo a examinar a matéria.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS RICARDO NEVES RODRIGUES LEITÃO
contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
LUCAS RICARDO NEVES RODRIGUES LEITÃO e outros,
contra ato do Prefeito Municipal de Belém denegou a ordem para nomeação e posse do impetrante no cargo de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.

Segundo informado na ação mandamental e comprovado, nos autos, o impetrante ora apelante foi aprovado em 136º lugar (Id. 14114768 - Pág. 6) no Concurso Público nº. 01/2012 para o cargo de assistente de administração -Belém realizado pela Prefeitura Municipal de Belém– PMB, Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, para o cargo de “Assistente de Administração – Belém”, porém não foi nomeado para o referido o cargo durante a vigência do edital do concurso.

É o que confirmam os documentos de Id. 14114768 (Diário Oficial nº. 12.356, de 20 de junho de 2013), que espelha a aprovação do candidato/apelante em 136 º lugar, para o cargo de assistente de administração- Belém, num contingente de 300 (trezentas) vagas ofertadas (id. 14114768 - Pág. 3- ANEXO 3- ITEM 2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO -Edital 01/2012/SEMEC, de 16 de Outubro de 2012- abertura).

Sobre a vigência do edital, cuja abertura foi publicada em 16/10/2012 (id. 14114768 - Pág. 1):

“16.11. O concurso público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.”

Com as informações (Id. 14114772), a autoridade coatora não trouxe qualquer notícia ou prova de prorrogação do certame, o que permite concluir que sua vigência se estendeu até 16/10/2014 sem que houvesse a nomeação do candidato ora apelante.

Acerca do direito à convocação, evoco o Tema 161 do STF, que anuncia que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas tem ensejo a partir do prazo de validade do concurso. Foi a tese firmada no julgamento do RE 598.009, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, na data de 10/08/2011; a seguir transcrita:

“Tema 161/STF

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Destarte, tendo o
mandamus
sido impetrado em 08/10/2015 (id. 14114765 - Pág. 1), e com base no precedente citado, conclui-se que a pretensão é posterior ao prazo do edital, pelo que é de se reconhecer o direito do impetrante à nomeação e posse deduzidas.

Passo às teses do apelado, ecoadas com vista a excepcionar a norma jurídica aplicável. São elas: a) inexistência de quantitativos de cargos ofertados no Edital, b) desnecessidade de profissionais para ocupar o referido cargo, c) falta de recursos orçamentários e desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e d) discricionariedade do ato de nomeação a cargo público.

O apelado alega que não há vagas para o cargo que concorreu o apelante, bem como não há necessidade de contratação de servidor para atuar como assistente de administração.

No tocante a desnecessidade de nomeação de servidor para o cargo de assistente de administração, a mesma não merece guarida tendo em vista que a fixação do número de vagas previstas no Edital pressupõe a necessidade de contratação de servidor no quantitativo estipulado, caso contrário não teria sido previsto.

Quanto ao argumento de inexistência de cargos para o qual foi aprovado o apelante não merece amparo, pois nada obsta o remanejamento ou reenquadramento funcional de servidores para o cumprimento da obrigação de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital.

No que diz respeito à carência orçamentária e alegado desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, o STJ já firmou entendimento no sentido de afastar este argumento, quando confrontado com o direito subjetivo à nomeação para o cargo público.
In verbis:

“Administrativo. Processual civil. Concurso público. Aprovação fora das vagas. Ministro do trabalho e emprego. Ministra do planejamento, orçamento e gestão. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rejeitada. Preliminar de decadência. Rejeitada. Mérito. Demonstração de vaga não realizada. Cargos de níveis diversos. Necessidade de pessoal da administração pública. Justificativa de falta de previsão orçamentária e de suspensão geral na nomeação. Não convolação de expectativa em liquidez e certeza. Denegação da ordem.

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora das vagas previstas no Edital 1/2008 para o cargo de agente administrativo no quadro do Ministério do Trabalho e Emprego, que não foi nomeada em razão da omissão daquele órgão e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em autorizar o provimento por força do Decreto 6.499/2009, art. 10. 2. O Ministro do Trabalho e Emprego e a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão ostentam legitimidade passiva ad causam, em conjunto para figurar no presente feito, já que o ato de nomeação do primeiro somente pode ser praticado depois que houvesse a autorização da segunda autoridade. Preliminar rejeitada. 3. É tempestivo o
mandamus
, uma vez que impetrado em 22.7.2013, tendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias do Lei 12.016/2009, art. 23 começado a fluir em 26.3.2013 (terça-feira), pois o prazo dilatado do concurso público findou em 24.3.2013 (domingo), sendo postergado para 25.3.2013 (segunda-feira); tanto os prazos administrativos federais, quanto os prazos processuais são contados com a exclusão do primeiro dia e com a inclusão do último nos termos do Lei 9.784/1999, art. 66 e do CPC/1973, art. 184. 4. A vaga que se alega disponível, por aposentadoria da anterior ocupante, para o provimento da impetrante não é de nível médio, como o cargo ao qual foi aprovada (fl. 3; fl. 41) e, portanto, não há falar na demonstração de direito líquido e certo por tal argumento.
5. Ainda que demonstradas as efetivas tentativas do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 42-46; e fls. 56-61) em nomear mais candidatos do Edital 1/2008, além dos 1.500 cargos inicialmente previstos e dos 853 (oitocentos e cinquenta e três) excedentes, havia uma suspensão geral de nomeações com base na Portaria 39/2011, de 25.3.2011, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fl. 62); em suma, resta evidenciado que não havia previsão orçamentária específica para nomeação e, assim, não há falar em liquidez e certeza na pretensão por tal argumento de necessidade do órgão. 6. Mesmo que houvesse sido demonstrada a criação ou a existência de vaga específica - o que não foi o caso concreto - a obrigação em nomear da administração poderia ser mitigada em razão da inequívoca demonstração da incursão em algumas das hipóteses previstas no RE 598.099/MS, julgado em Repercussão Geral pelo STF.”
(Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicado no DJe em 3.10.2011). Segurança denegada. (STJ (1ª Seção) - Mand. Seg. 20.353 - RS - Rel.: Humberto Martins - J. em 27/05/2015 - DJ 02/06/2015- Doc. LEGJUR 155.4151.9000.2600).

Nesta senda, os princípios da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da efetividade dos concursos públicos, não podem ceder lugar à malversação das verbas públicas, já que a abertura do certame depende da correspondente destinação orçamentária prévia.

No que concerne à discricionariedade do ato de nomeação, assento que não se amolda à espécie, em que restou configurado o direito subjetivo do particular. O caráter discricionário da nomeação encontra limite temporal na expiração do prazo de vigência do edital, de modo que a superação deste lapso impõe vinculação da Administração ao dever de conceder o direito a quem satisfez seus critérios de admissão.

Por derradeiro, registro que questão análoga a dos autos já foi enfrentada inúmeras vezes por esta Corte, no qual reconhece o direito líquido e certo do candidato, inscrito no Concurso Público nº. 01/2012 da SEMEC, de ser nomeado para o cargo que concorreu uma vez que comprovado sua aprovação e classificação dentro do número de vagas. Vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a
nomeação e posse de candidata no cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao Concurso Público nº 01/2012 da SEMEC
;

2. O referido concurso público, organizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e superior, incluindo o
cargo de Agente de Serviços Gerais, para o qual foram disponibilizadas 650 vagas, conforme estabelecido no Edital nº 01/2012
;

3. A candidata obteve êxito ao alcançar a 570ª posição para o cargo de Agente de Serviços Gerais, de acordo com o resultado final e a classificação divulgada pela SEMEC. Dessa forma, a parte autora se classificou dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos,
conclui-se que a apelada possui o direito à nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Gerais, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público
;

7. Em remessa necessária, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo a quo nos termos da fundamentação lançada, em conformidade com o parecer ministerial.(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0095940-73.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023 )” grifei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
. CERTAME Nº 01/2012-SEMEC. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS DO STF.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, o candidato/embargado prestou concurso público nº 01/2012-SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, tendo sido aprovado na 260ª (ducentésima sexagésima) posição, consta no anexo 03, do edital, que para a região de Belém havia um total de 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (ID. 7109187 - Pág. 3), não havendo qualquer referência a cargos destinados ao Cadastro de Reserva
.

2.
Desse modo, a condição do candidato de aprovação dentro das vagas destinadas ao cargo no edital, lhe confere o direito de nomeação, respeitados os critérios de necessidade pública e discricionariedade administrativa, pelo prazo em que estiver vigente o concurso
.

3. Ademais, o Supremo Tribunal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161),
fixou entendimento que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

4. Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 464 do CPC/73, não existindo contradição e omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7109201.

5. Recurso conhecido e desprovido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0091786-42.2015.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )” destaquei

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE DETERMINOU A POSSE DA AGRAVADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A POSSE. AFASTADA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO DECRETADA COMPROVANDO A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA VAGA OFERTADA EM EDITAL. DIREITO À POSSE. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE
.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Belém, mantendo inalterada a decisão que determinou a posse da Agravada no cargo de Assistente de Administração
.

2. Preliminar de impossibilidade de liminar satisfativa. A regra invocada pelo agravante (§3º do art. 1º da lei nº 8.437/92) não é absoluta, sendo inaplicável na presente demanda. Possibilidade de revogação da tutela concedida em caso de eventual improcedência da ação principal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de ausência de Direito à posse. O Concurso Público promovido pela Secretaria Municipal de Educação – SEMEC (Edital n.º 001/2012) destinou 300 (trezentas) vagas para o Cargo de Assistente de Administração da SEMEC, tendo a Agravada sido aprovada na 119ª colocação, ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

4. O item 16.11 do edital dispõe que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período.

5. No caso dos autos, o prazo de validade se iniciou com sua publicação no Diário Oficial de 20/06/2013 e, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 20/06/2015, tendo sido a Agravada nomeada no dia 28.12.2015.
Nomeação que demonstra a efetiva necessidade de preenchimento da vaga.

6.
Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência (alegação dos fatos comprovada apenas documentalmente e existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, art. 311, II, do CPC/15). Precedentes.

7. Agravo Interno conhecido e não provido” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802182-66.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021
)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e conceder a segurança. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024